Tribunal: TJDFT
Processo: 0739915-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739915-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE CONCEICAO SANTOS DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. STJ. TEMA 1.150. DECISÃO VINCULANTE. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. DECENAL. 1. Ao julgar o REsp 1895936/TO; o REsp 18959410/TO e o REsp 1951931/DF sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.) 2. Recurso conhecido e não provido. *** Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil contra decisão proferida na ação no 07026601420208070014, pelo MMo Juiz da Vara Cível do Guará, que afastou a incompetência da Justiça Distrital, a ilegitimidade do Banco do Brasil e a prescrição. No curso do processo, foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 16 (proc. no 0720138-77-2020.8.07.0000), proposto para uniformizar o entendimento sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A nas demandas que discutem eventuais equívocos praticados pela instituição financeira relacionados à correção monetária e à aplicação de juros aos valores depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas. Esse incidente foi julgado em 26/4/2021. Posteriormente, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do STJ, também determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos, que tenham relação com Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDRs) admitidos pelos Tribunais de Justiça do Distrito Federal (IRDR 16), do Tocantins, da Paraíba e do Piauí para decidir sobre: (i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil, (ii) o prazo prescricional da pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep – 5 ou 10 anos –, e (iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, se é da ciência dos descontos ou da data do último depósito. O Regimento Interno do STJ prevê a suspensão dos processos até o trânsito em julgado da decisão proferida no incidente (RISTJ, art. 271-A, §3o). É o caso do IRDR 16, pois a publicação do acórdão de mérito ainda não ocorreu. Em 13/9/2023, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 1895936/TO; o REsp 18959410/TO e o REsp 1951931/DF sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.150) e estabeleceu a seguinte tese: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” Os autos retornaram para conclusão do julgamento. Cabe decidir. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, incisos V, b) do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” [grifo na transcrição] A matéria é recorrente e tem jurisprudência vinculante: STJ, Tema 1.150. Legitimidade passiva ad causam. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. Em 13/9/2023, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 1895936/TO; o REsp 18959410/TO e o REsp 1951931/DF sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.150) e estabeleceu a seguinte tese: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” O Banco do Brasil possui legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada do PASEP, saques indevidos e desfalques. Competência da Justiça Comum do Distrito Federal. A Justiça Estadual é competente para julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista (STJ, Súmula 42). Registre-se que nas razões de decidir do acórdão que analisou o Tema no 1.150, o STJ entendeu que a União somente deve figurar o polo passivo nas ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada, ou seja, em virtude da inocorrência dos depósitos, o que não é o caso. Rejeito essas preliminares. Prazo Prescricional. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP (Tema 1.150 STJ). Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo a partir do momento em que a parte lesada toma conhecimento do dano sofrido, isto é, quando saca o benefício (teoria actio nata). Como o autor realizou o saque por aposentadoria em 1/03/2013, uma das possibilidades legais de saque, e a ação foi ajuizada em 12/02/2021, não há que se falar em prescrição. Nego provimento ao recurso do réu, matenho a decisão agravada. DISPOSITIVO Conheço e nego provimento ao recurso. Mantenho a decisão agravada. Comunique-se à Vara Cível do Guará (Autos no 07026601420208070014). Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 31 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro